Tribunal: TJBA
Processo: 8025903-75.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025903-75.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALDEMAR DA SILVA FONSECA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CHORROCHÓ Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MERA IRREGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE DELITIVA E VÍNCULO ASSOCIATIVO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES FRACIONADOS E BALANÇA DE PRECISÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO DE SAÚDE. EPILEPSIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Aldemar da Silva Fonseca, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/BA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta nulidade da audiência de custódia pela ausência de representante do Ministério Público, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inexistência de individualização da conduta, suficiência de medidas cautelares diversas e incompatibilidade da custódia com o quadro clínico de epilepsia do paciente. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência física de representante do Ministério Público na audiência de custódia acarreta nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva; (ii) estabelecer se o decreto preventivo apresenta fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a segregação cautelar; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) verificar se o quadro de epilepsia justifica a revogação da custódia ou sua substituição por medida menos gravosa. III. Razões de decidir 3. A ausência de membro do Ministério Público na audiência de custódia constitui mera irregularidade quando existente manifestação ministerial prévia nos autos acerca da homologação do flagrante e da necessidade da prisão preventiva, inexistindo nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. 4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Constatação Preliminar e pelo Auto de Exibição e Apreensão, que registram a apreensão, em posse do paciente, de 16 porções de maconha e uma balança de precisão, além da posterior localização de outras substâncias entorpecentes, arma de fogo, munições e instrumentos destinados à traficância na residência do coflagranteado. 5. Os indícios de autoria decorrem dos relatos policiais, da apreensão dos objetos encontrados com o paciente e da admissão de que realizava entregas de drogas havia aproximadamente um mês, indicando a origem dos entorpecentes e a estrutura hierárquica da atividade criminosa. 6. A indicação voluntária do local onde se encontravam outros materiais ilícitos permitiu a apreensão, na residência do coflagranteado, de maior quantidade de drogas, arma de fogo municiada, munições e instrumentos destinados à traficância. Somada à confissão do paciente de que realizava entregas de drogas havia aproximadamente um mês, indicando o fornecedor dos entorpecentes e a existência de estrutura hierárquica vinculada ao denominado “chefe do tráfico”, a dinâmica dos fatos evidencia, em análise perfunctória, habitualidade delitiva, estabilidade associativa e divisão funcional de tarefas aptas, em tese, a caracterizar o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. 7. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao destacar a gravidade real da conduta, o fracionamento dos entorpecentes, a apreensão de instrumentos típicos da traficância e o contexto de associação criminosa armada, elementos que demonstram risco à ordem pública e insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade social e risco de reiteração delitiva. 9. O quadro de epilepsia não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar, ausente comprovação de extrema debilidade ou impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional. Registre-se, ainda, que a Resolução CNJ nº 487/2023 aplica-se especificamente às pessoas com transtorno mental grave ou deficiência psicossocial, hipótese não configurada nos autos. IV. Dispositivo e tese 10. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: “1. A apreensão, em posse do paciente, de entorpecentes fracionados e balança de precisão, aliada aos elementos indicativos de atuação estruturada e associativa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A confissão quanto à realização reiterada de entregas de drogas e a indicação da estrutura da atividade ilícita evidenciam indícios concretos de associação para o tráfico. 3. A epilepsia, sem comprovação de extrema debilidade ou impossibilidade de tratamento intramuros, não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Resolução CNJ nº 487/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 448780/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.06.2018, DJe 12.06.2018; STJ, HC nº 508190/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.08.2019, DJe 30.08.2019; TJBA, HC nº 8041178-98.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, j. 14.08.2025; TJBA, HC nº 8025368-83.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, j. 19.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8025903-75.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente Aldemar da Silva Fonseca, e como impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)